Tribunal: TJSP
Processo: 2057651-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão que, considerando o valor dado à causa e, em especial, o valor individual cabente a cada requerente, determina a redistribuição da lide ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Acórdão que não conheceu do recurso, conquanto a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 1.015, do CPC/2015.

1. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão que, considerando o valor dado à causa e, em especial, o valor individual cabente a cada requerente, determina a redistribuição da lide ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Acórdão que não conheceu do recurso, conquanto a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 1.015, do CPC/2015.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2057651-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARILENA MONTEIRO MENDES, MARIA APARECIDA DE
JESUS, JANETE VAZ DA LUZ, TEREZINHA PIMENTEL DE MIRANDA
LOPES, MARIVA BENEDITO DOS SANTOS MARTINS, MARIA JOSE DOS
SANTOS SOARES, SEIDE CANHOLI DOS SANTOS, HELIANE DOS SANTOS
FAVA, ROSILENE FERNANDES DE CARVALHO MELLO e ELISETE LUZ, é
embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057651-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26274 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2057651-58.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTES: MARILENA MONTEIRO MENDES E OUTROS
EMBARGADO : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Decisão
que, considerando o valor dado à causa e, em especial, o valor individual
cabente a cada requerente, determina a redistribuição da lide ao Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Acórdão que não conheceu do recurso, conquanto a decisão agravada
não se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 1.015, do CPC/2015.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 84/93 que, por
unanimidade, não conheceu agravo de instrumento
interposto por MARILENA MONTEIRO MENDES e OUTROS em
confronto à r. decisão reproduzida a fls. 77/78 que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057651-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
3
autos da ação de cognição proposta pelos agravantes em
face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, determinou a
redistribuição da lide a uma das r. Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Insurgem-se
MARILENA
MONTEIRO MENDES e OUTROS por meio dos presentes embargos
de declaração e alegam (fls.01/02 do incidente), em
resumo, que o v. aresto embargado padece de omissões, uma
vez que deveria ter conhecido do agravo de instrumento
que interpuseram, em observância ao quanto decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do
julgamento de seu Tema Repetitivo no 988, em especial
considerando-se que a questão discutida gira em torno de
competência. Requerem os embargantes, destarte, o
acolhimento dos aclaratórios, de sorte sejam sanados os
vícios apontados, prequestionando-se. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos
MARILENA MONTEIRO MENDES e OUTROS não comportam
acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão dos embargantes de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057651-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
4
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Com efeito, insurgem-se MARILENA
MONTEIRO MENDES e OUTROS por meio dos presentes embargos
de declaração verberando o v. acórdão de fls. 84/93 que,
por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes em confronto à r.
decisão que, nos autos da ação de cognição que movem em
face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, determinou a
redistribuição da lide a uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública.
5.
Carece de amparo, no entanto, os
aclaratórios opostos por MARILENA MONTEIRO MENDES E
OUTROS.
6.
Nesse diapasão, tenha-se presente
que, ao reverso do quanto preconizam os embargantes, o
v. aresto embargado não ostenta qualquer pecha de
omissão, sendo certo que atenta leitura do voto condutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057651-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
5
permite verificar que o agravo de instrumento não foi
conhecido fundamentadamente, tendo se justificado com
clareza hialina que a r. decisão que determina a remessa
dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública não tem
o condão de causar lesão grave e de difícil reparação,
razão pela qual não se cogitou de aplicar no caso a tese
da taxatividade mitigada do rol previsto no artigo
1.015, da lei adjetiva de 2015, fixada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento de seu
Tema Repetitivo no 988.
7.
Destarte, como se disse, o que se
verifica na hipótese é nítida e clara irresignação dos
embargantes com o teor do julgado, sendo certo que o v.
aresto verberado não apresenta os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.
Ademais, pondere-se, nada impede que
a parte se utilize do artigo 951, da lei adjetiva de
2015 (conflito de competência) quando e no foro adequado,
para demonstrar sua pretensão com eficácia.

8.
Finalmente, nunca é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2057651-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
6
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
insculpida no artigo 1.025 do CPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
9.
Ante o exposto, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos por MARILENA
MONTEIRO MENDES e OUTROS.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR